Tribunal: TCU
Processo: 034.806/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 521/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.806/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Emmanoel de Souza Pantoja (XXX.967.052-XX); Fabio Silva Conceicao (XXX.711.727-XX); Francisco Jose Duarte Andrade (XXX.403.317-XX); Inaldo Correia de Oliveira Filho (XXX.459.447-XX); Lecio Salvador da Costa Braz (XXX.726.667-XX); Luiz Correia da Silva (XXX.514.737-XX); Manoel de Jesus dos Santos Dias (XXX.691.962-XX); Paulo Roberto Oliveira da Silveira (XXX.053.557-XX); Pedro dos Santos (XXX.162.935-XX); Roberto Teixeira da Silva (XXX.720.437-XX) 1.2. Órgão: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.